Tribunal: TJES
Processo: 5006585-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006585-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FEFEU LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN. ART. 22, X E ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO N° 789/2020. PODER REGULAMENTAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 15/2024. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

Dispõe o art. 156, do CTB, que o CONTRAN regulamentará o credenciamento
para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à
forma
çã
o de condutores e às exigências necessárias para o exercício das
atividades de instrutor e examinador.
2
.
No mesmo giro, a Resolução no
789/2020
do CONTRAN, em seu art.
40, estabelece que “compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

3.
No caso dos autos, a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS n° 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas.
4.
Assim, tenho que o DETRAN-ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar, afinal,

“
remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.”
(TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 19/07/2021)
.
5.

Recurso conhecido
e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006585-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FEFEU LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ALBANI PEREIRA - ES13116-A
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, t
rata-se d
e
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
ativo,
interposto contra a decisão proferida pelo juízo da
3
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que
indeferiu
a medida liminar para
suspender decisão
administrativa

do DETRAN-ES,
que
negou seguimento ao processo de
credenciamento da
autoescola
requerente
, ora
agravante
.

Em suas razões
(ID
8412836
)

o agravante
sustenta
basicamente que:
a)
merece reforma a decisão, eis que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela;
b)
o DETRAN não
possui
poder normativo
quan
to a
o credenciamento de
autoescolas
, de modo que não lhe é permitido inovar, editando atos com previsão de regras ou sanções que não possuem respaldo
em
Resolução do CONTRAN e que
inviabilizem o credenciamento de novos CFCs;

c)

assim, é ilegal a instituição de norma local que impede, inviabiliza ou suspende o credenciamento de novos CFCs no Espírito Santo, como é o caso da IS n° 15/2024, em que se funda a decisão administrativa impugnada
;
d)

preenchidos os requisitos estabelecidos na Resolução CONTRAN n° 789/2020, que se encontra em pleno vigor,
deve a autarquia de trânsito dar prosseguimento ao processo administrativo de credenciamento da agravante
.

Em decisão no ID 8441547, foi
deferido
o efeito
ativo
pugnado pel
o

agravante
, em análise perfunctória do caso, por estar
em demonstrados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela (
probabilidade
do
direito invocado
e perigo na demora)
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que
não
merece prevalecer.
Explico.

Ao que se extrai
dos autos
,
a
agravante
é instituição privada constituída exclusivamente para a prestação de serviços de formação, especialização e habilitação de condutores (CFC) e no dia 18/04/2024, por meio do processo eletrônico EDOCs nº. 24-X4MD1, protocolou pedido de credenciamento junto
ao DETRAN-ES.

O pedido fora indeferido na seara administrativa com base
no Decreto Estadual nº. 5.353-R/2023 e na Instrução de Serviço nº. 15/2024 do Detran/ES,
que expressamente revogou as disposições das instruções de serviço anteriores, no que se refere aos requisitos para credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, a fim de estabelecer um novo procedimento
de credenciamento adequado à nova lei de licitações (Lei nº. 14.133/2021).

Assim, o pedido de reforma da decisão está escorado, em síntese, na alegada ilegalidade da atuação do DETRAN-ES em inviabilizar, à míngua de regulamentação própria, o credenciamento de novos CFCs, uma vez que a competência normativa para estabelecer os critérios, requisitos e procedimentos para o credenciamento é reservada por lei à União Federal, por intermédio do CONTRAN.

Nesse tocante, merece destaque a redação do artigo 22, inciso X, bem como do artigo 156, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: [...]

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

Art. 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Por sua vez, a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas a que se refere o art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro, assim disciplina:

Art. 1º. Esta Resolução consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos.

[...]

Art. 40. Compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
credenciar
instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos,
na forma estabelecida pelo CONTRAN.

[...]

Art. 45. As autoescolas a que se refere o art. 156 do CTB, denominadas Centros de Formação de Condutores (CFC), são empresas particulares ou sociedades civis, constituídas sob qualquer das formas previstas na legislação vigente.

§ 2º
Os CFC serão credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado
ou do Distrito Federal por período determinado, podendo ser renovado por igual período,
desde que atendidas as disposições desta Resolução.
(grifei)

Disso se extrai que a atuação dos Departamento
s
Estaduais de Trânsito devem se dar,
estritamente,
“
na forma estabelecida
pel
o CONTRAN”,

remanescendo-lhes, portanto,
apenas o poder de regulamentar as disposições

contidas na Resolução nº
789/2020.

Vale dizer:
não cabe ao órgão estadual
de trânsito
inovar nas hipóteses de exigências para credenciamento,
mas tão somente
complementar aquelas já existentes, de maneira a torná-las operacionalmente vi
áveis, tanto para o órgão público exigir a implementação, quanto para os administrados preenchê-las.

Em casos tais,
conforme consignado expressamente pela
d. magistrada de origem
n
a decisão recorrida (ID 43564521),
“
a jurisprudência pátria tem entendimento firme acerca da ausência de poder normativo dos DETRANs para a imposição de requisitos ou exigências adicionais aos já estabelecidos pelo CONTRAN para fins de credenciamento de clínicas médicas, centros de formação etc., conforme trazido pela autora na petição inicial”.

Cito, por oportuno,
precedentes deste
e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
no mesmo sentido
,
mutatis mutandi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ARTIGO 22 C/C 156, DO CTB - RESOLUÇÃO Nº 358/10, CONTRAN - DETRAN/ES SEM PODER DE INOVAR EDITANDO REGRAS CONDICIONANTES - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Trata-se a controvérsia dos autos na exigência da aquisição de 01 (um) veículo adaptado para portadores de necessidades especiais, da contratação de 01 (um) intérprete de líbras, bem como da exigência que todas as autoescolas do Estado tenham sua estrutura física completamente adaptada a todos os tipos de mobilidade reduzida, como condição para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo. 2 - O artigo 22, incisos II e X, do Código de Trânsito Brasileiro prevê ser atribuição dos Departamentos Estaduais de Trânsito realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento e reciclagem dos condutores no âmbito de suas respectivas circunscrições, bem como proceder ao credenciamento dos órgãos ou entidades destinados à execução das atividades previstas na legislação de trânsito, segundo as normativas estabelecidas pelo CONTRAN. 3 - O artigo 156 do CTB, por sua vez, dispõe que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais. 4 - A resolução nº 358/2010, do CONTRAN, não prevê todas as exigências analisadas nesses autos, realizadas pelo DETRAN, como condição para o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores. 5 -
Não pode o DETRAN inovar editando regras condicionantes que possam inviabilizar o credenciamento de autoescolas.
6 - Recurso improvido.

(TJ-ES - AI: 00096073920188080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2018)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 156, DO CTB. Resolução nº 358⁄10, do CONTRAN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DETRAN⁄ES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 156, do CTB, é expresso ao dispor que a regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas representa atribuição exclusiva do CONTRAN, cujas prescrições deverão ser seguidas pelos Departamentos de Trânsito Estaduais. II.
Na hipótese, em virtude da ausência de poder normativo do DETRAN para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de autoescolas e por não haver correspondência normativa na Resolução nº 358⁄10, do CONTRAN,
a exigência disposta no artigo 9º, da Instrução de Serviço nº 067⁄2014, do agravante, não poderá inviabilizar o credenciamento do agravado
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00106954920178080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

Outro não é o entendimento alcançado pelos demais tribunais pátrios, em situações similares:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉDICO PERITO EXAMINADOR.
PEDIDO DE CREDENCIAMENTO NEGADO PELO DETRAN/CE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR.

RESOLUÇÃO Nº 425/2012 - CONTRAN.
REQUISITOS FORMAIS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ADIMPLIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] . II. Cediço é que, dentro do sistema federativo da república brasileira, a repartição de competências entre seus entes, definida pela Constituição Federal, fixa a União com competência privativa para legislar sobre matéria de trânsito. Destarte, visando regular o procedimento de credenciamento dos médicos peritos examinadores de trânsito, o CONTRAN editou a Resolução nº 425/2012.
III.
Ao DETRAN/CE não compete criar novos requisitos além daqueles previstos no normativo federal em referência,
o qual expressamente consigna que aqueles "credenciarão" os profissionais que atenderem as exigências contidas em seu texto
. IV. [...] VII. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida. (TJ-CE - APL: 02746716720208060001 CE 0274671-67.2020.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 04/10/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO PARA ESTAMPADOR DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR (PIV) – MATÉRIA REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO 780/2019 CONTRAN – PORTARIA DO DETRAN/MS QUE PREVÊ REQUISITOS NÃO INSERTOS NA RESOLUÇÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA DA RESOLUÇÃO CONTRAN - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO. [...] Se a Resolução 780/2019 CONTRAN estabeleceu as disposições, requisitos e procedimentos para a implementação de empresas estampadoras, e
se o Detran/MS, através de Portaria inseriu exigências adicionais em desacordo com a referida Resolução, impõe-se a manutenção da decisão agravada que concedeu a liminar, uma vez que a supracitada Resolução veda expressamente ao DENATRAN e ao DETRAN estabelecer critérios adicionais.

(TJ-MS - AI: 14077514820208120000 MS 1407751-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020)

Sensível à peculiaridade da situação fática ora narrada, cumpre registrar que o caso dos autos revela situação ligeiramente distinta daquelas já discutidas por este Eg. Tribunal – o que, todavia, não se mostra suficiente para afastar a aplicação daquela
ratio decidendi
.

De fato, a Instrução de Serviço n° 15/2024, nesta via questionada, não inovou o ordenamento jurídico com o estabelecimento de novas condicionantes ou requisitos adicionais para o credenciamento de autoescolas, mas assim estabeleceu:

“
Art. 1º Ficam revogadas as disposições das instruções de serviço abaixo relacionadas, no que se referem aos requisitos para credenciamento de pessoas jurídicas e físicas.

(...)

VII - Instrução de Serviço nº 194, de 05 de outubro de 2018 - Credenciamento de Centro de Formação de Condutores;

(...)

Art. 3º Os pedidos de credenciamento de novas pessoas jurídicas e físicas ainda não concluídos serão extintos sem julgamento de seu mérito, diante da vigência da nova legislação de credenciamento previsto na Lei 14.133/21.”

N
ão obstante a
ausência de imposição de novas
exigência
s
para o credenciamento
, tenho que o DETRAN-
ES excedeu o
exercício do seu poder regulamentar,
tendo em vista que a revogação amp
líssima e incondicionada
operada por meio da IS n° 15/2024

traduz
,
por subterfúgio
,
verdadeira negativa de
vigência
à normatividade d
o CONTRAN
(Resolução 789/2020)
, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas.

Ora, se a competência dos Departamentos Estaduais de Trânsito limita-se à reprodução/densificação dos requisitos de credenciamento já previstos na legislação federal, entendo não haver margem para
que
a autarquia
venha a
impedir,
inviabilizar ou suspender o
processo de
credenciamento de novos CFCs,
afastando, ainda que por prazo determinado, a aplicação da anterior IS n° 194/2018, que apenas espelha o disposto na Resolução 789/2020 do Contran, em vigor
.

Afinal, “
face

a ausência de poder normativo conferido aos Detrans pela Lei nº 9.503/97 para a edição das regras destinadas à regulamentação do processo de credenciamento de auto-escolas, consignou-se que remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem
atos executórios
e
fiscalizatórios
, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico,
devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN
”
. (TJES, Agravo de Instrumento n° 0030174-57.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação: 19/07/2021)

Desta feita, por entender não ser possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos
alheios

aos
estabelecidos pelo CONTRAN, revela-se indevida a recusa de credenciamento pautada
em suposta “inexistência de regulamentação”,
sendo devido o prosseguimento
do processo administrativo da requerente, conforme determinado na decisão interlocutória de ID 8441547
.

Por outro lado, verifico que
a
ssiste razão à
autarquia de trânsito
quanto ao requerimento de
“
que

a decisão seja limitada apenas a suspender a I.S. N nº 15/2024 do DETRAN/ES, mantendo-se devidas, portanto, as exigências contidas na I.S. N nº 194/2018 do DETRAN/ES”,
o que faz
com base nos
subsídios
prestados por sua Gerência de Habilitação.

Conforme salientado pela agravada
em
suas
contrarrazõe
s, de fato,

a atuação regulamentadora dos Departamentos Estaduais
de Trânsito
,
mediante a edição de portarias e instruções de serviço, mostra-se
legal e essencial
para assegurar a própria viabilidade da aplicação das normas gerais expedidas pelo Contran, densificando o procedimento de credenciamento e controle dos Centros de Formação de Condutores.

É
sabido
que

o art. 20 do Decreto-lei n° 4.657/1942
preleciona
que não
se decidirá
, n
as esferas administrativa, controladora e judicial, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão,
conforme redação conferida pela Lei n°
13.655/2018 à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso
para

DAR-LHE
PROVIMENTO,

c
onfirmando a liminar para deferir o pedido de tutela de urgência
na origem
e

determinar
à autarquia de trânsito que
dê
prosseguimento
a
o processo EDOCs nº. 2024-X4MD1,
abstendo-se de
aplicar a Instrução de Serviço nº. 15/2024,
devendo o atendimento das exigências de credenciamento ser analisado à luz da
Instrução de Serviço nº.
194/2018

e da Resolução n°. 789/2020
do CONTRAN
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.